Tribunal: TJMT
Processo: 1015656-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015656-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI
AGRAVADO: ODELIR ANTONIO BALBINOTTI
TERCEIRO INTERESSADO: TUANE ARIELI LOCH
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DE VEÍCULO PENHORADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI , contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Comarca de Jaciara, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002284- 90.2008.811.0010, movido em face de ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, determino a retirada da restrição judicial pendente sobre o veículo o IVECO/EUROTECH 450E37TN1, placa JZX9819, que foi levado a leilão em decorrência de pendências de multas de trânsito.
Em suas razões o agravante defende que não houve sua intimação prévia para se manifestar sobre a retirada do gravame do veículo. Ajunta que o leilão administrativo da PRF não respeitou seu direito de preferência à adjudicação, nos termos do artigo 904, II, do CPC, visto que o bem estava gravado com penhora via RENAJUD.
Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e impedida a remoção do veículo pela arrematante do pátio da PRF. No mérito, seja declarada a nulidade do leilão, com a consequente retomada da penhora sobre o veículo.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, conforme narrado pelo agravante, o leilão do bem em questão já foi realizado, o qual inclusive foi arrematado por terceiro de boa-fé, de sorte que, a princípio e em tese, não se verifica a urgência da medida reclamada. Além disso, afigura-se que eventual nulidade do leilão e dos atos administrativos ali praticados deve ser combatida em via adequada, que não esta.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator